Tribunal: TJSP
Processo: 1057514-94.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Pretensão de reconhecimento do direito de não recolhimento de ICMS constituído com base em mercadorias já tributadas por regime de substituição tributária e repetição do valor já recolhido – Ausência de direito líquido e certo – Necessidade de verificação da existência de crédito por parte da impetrante, bem como se as mercadorias em questão foram

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Pretensão de reconhecimento do direito de não recolhimento de ICMS constituído com base em mercadorias já tributadas por regime de substituição tributária e repetição do valor já recolhido – Ausência de direito líquido e certo – Necessidade de verificação da existência de crédito por parte da impetrante, bem como se as mercadorias em questão foram adquiridas com retenção do ICMS-ST – Dilação probatória para comprovação do alegado, o que não é admissível em sede de mandado de segurança, de modo que não restou comprovado o direito líquido e certo – Precedentes – Juntada de documentos novos em sede recursal - Impossibilidade em mandado de segurança - Inteligência do artigo 6o da Lei 12.016/2009 - Precedente do E. STJ - Sentença mantida – Recurso improvido.